Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDAS. FILHAS MENORES IMPÚBERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ALIMENTANTE. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADES E POSSIBILIDADE, PONDERADAS EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTÍNUA E EM MONTANTE EXPRESSIVO. INDICATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. FILHOS ALÉM DOS POSTULANTES DA PRESTAÇÃO. PONDERAÇÃO NA DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE. BALANÇO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO ALTERNATIVA. MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTANTE. EVENTUAL CONJUNTURA DE DESEMPREGO. FUNDAMENTO. EVENTO FUTURO E INCERTO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). APELO DO ALIMENTANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades das beneficiárias como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar às destinatárias da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
2. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não laborar sob vínculo empregatício, atuando como autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba.
4. Conquanto laborando sem vinculação empregatícia formal ou sem figurar como sócio de sociedade empresarial, sobejando elementos indicando que o alimentante apresenta substancial e constante movimentação financeira, que se afigura rotineira e não eventual, aliada à expressão dos valores movimentados e das operações comerciais ultimadas, a apuração conduz à apreensão de que aufere renda mensal substancial, tanto que o guarnece de lastro para se manter ativo no mercado bancário, devendo a aferição ser considerada na apuração de sua capacidade contributiva se não infirmada por outros elementos de prova.
5. Segundo as regras de experiência comum, a subsistência de movimentação financeira constante e em valores não desprezíveis é indicativo de que o protagonista desenvolve atividades lucrativas e aufere retorno compatível, com a ressalva de que o movimentado não é indicativo da lucratividade que aufere, não podendo, contudo, ser desconsiderado como retrato do que aufere, ensejando que seja considerado e ponderado no dimensionamento de sua capacidade contributiva, a par da consideração das demais obrigações às quais também está vinculado, inclusive as decorrente de ser genitor de outros alimentos além daqueles que lhe demandam alimentos em ambiente judicial.
6. Não sobejando o alimentante vivenciando conjuntura de desemprego ou incapacidade laborativa e encerrando os alimentos obrigação de natureza diferida e continuativa em razão da relação da qual germinam, assim como da sua origem etiológica e destinação teológica, podendo ser modificados a qualquer momento em sede de ação revisional por terem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, desde que haja alteração da capacidade contributiva do obrigado ou das necessidades das destinatárias, a formulação de pretensão vertida à automática minoração da verba alimentícia na hipótese de restar o genitor desguarnecido de labor e/ou de qualquer fonte de renda encerra pedido genérico e incerto, consubstanciando postulação condicional que não convive com as garantias inerentes ao devido processo legal, devendo ser refutada (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 505, I, 322 e 324).
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
8. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmada declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
9. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.